Tribunal: TJSP
Processo: 1082697-96.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – Ausência de contradição (artigo 1.022, inciso I do CPC) – O atestado médico apresentado pelo embargante não serve de documento hábil e suficiente para comprovar de forma inequívoca a contaminação por Covid-19, pois declara mera suspeita - Não é possível incluir o embargante no entendimento firmado no RE 1.477.356/CE diante do lastro probatório

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – Ausência de contradição (artigo 1.022, inciso I do CPC) – O atestado médico apresentado pelo embargante não serve de documento hábil e suficiente para comprovar de forma inequívoca a contaminação por Covid-19, pois declara mera suspeita - Não é possível incluir o embargante no entendimento firmado no RE 1.477.356/CE diante do lastro probatório carente - Descontentamento com o julgado e caráter infringente dos embargos - Finalidade que não se presta esta via recursal que é meramente integrativa – EMBARGOS REJEITADOS.